Tribunal: TJDFT
Processo: 0011625-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011625-71.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: CRISTIANO RONEY DE ALENCAR D E C I S Ã O MB ENGENHARIA SPE 068 S.A e PGA ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 17471100, que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto. As Embargantes sustentam que a decisão padece de erro material, uma vez que realizaram o pagamento espontâneo com o objetivo de por fim à presente demanda. Requerem o provimento do recurso para sanar o erro material e julgar extinto o processo com julgamento de mérito em face do pagamento espontâneo do débito. Sem contrarrazões (ID 19261553). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não se divisa o vício apontado, tendo em vista que o pagamento espontâneo do débito caracteriza preclusão lógica e acarreta a perda do objeto do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONFLITANTE COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tendo o executado cumprido integralmente a obrigação e requerido a extinção do feito pelo pagamento, não é coerente insurgir-se contra a Sentença, a qual entendeu ser o depósito suficiente para quitar a dívida e extinguiu o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Diante da incompatibilidade dos atos processuais praticados pelo apelante, resta caracterizado o fenômeno da preclusão lógica. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1261452, 07308457220188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, erro material na decisão que tem o seguinte teor: Trata-se de APELAÇÃO interposta por MB ENGENHARIA SPE 068 E OUTROS contra sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por CRISTIANO RONEY DE ALENCAR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Às fls. 1/2 ID 13653592, as Apelantes juntaram o comprovante de pagamento espontâneo da condenação. Intimado a se manifestar, o Apelado quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O pagamento do valor da condenação importa na perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE CONSTRUTORA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ - PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER - PRECLUSÃO LÓGICA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1.A realização do pagamento da quantia na qual a ré foi condenada representa preclusão lógica que resulta na perda da faculdade de recorrer, decorrente, especificamente, da prática de ato incompatível com a pretensão recursal. A postura adotada pela ré após sua condenação representa renúncia ao direito de recorrer, não havendo resgate do interesse recursal tão-somente em razão da posterior interposição de recurso pela parte adversária. (...). (APC 20060111259254APC, 2a T., rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJE 10/05/2012). Isto posto, não conheço do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Isto posto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Transitado em julgado, baixem os autos à origem para apreciação do pedido de expedição de alvará. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator